Tribunal: TJSP
Processo: 1003992-28.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL READAPTADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao restabelecimento da gratificação em grau máximo. Possibilidade, "in casu". Verba de natureza "propter laborem", cujo percebimento somente se justifica em razão das condições de trabalho a que submetido o servidor. Perícia que constatou a manutenção de quase todas as atividades realizadas.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL READAPTADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao restabelecimento da gratificação em grau máximo. Possibilidade, "in casu". Verba de natureza "propter laborem", cujo percebimento somente se justifica em razão das condições de trabalho a que submetido o servidor. Perícia que constatou a manutenção de quase todas as atividades realizadas. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada suscitada, não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003992-28.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária, considerada
suscitada, não providos V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
2
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: João Batista Ferreira
Comarca: Itapetininga
Voto no 12379
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL READAPTADO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao restabelecimento
da gratificação em grau máximo. Possibilidade, “in
casu”. Verba de natureza “propter laborem”, cujo
percebimento somente se justifica em razão das
condições de trabalho a que submetido o servidor.
Perícia que constatou a manutenção de quase todas as
atividades realizadas. TERMO INICIAL. Verba devida
apenas
a
partir
da
formalização
do
laudo
comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Pedido
de
Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
voluntário
não
provido
e
remessa
necessária,
considerada suscitada, não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo em face da r. sentença a fls. 221/223, que, em ação
de procedimento comum ajuizada por João Batista Ferreira, julgou
parcialmente procedente a demanda, para declarar nulo o ato
administrativo que diminuiu o adicional de insalubridade percebido
pelo autor, e em consequência, condenar a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo ao restabelecimento do adicional de insalubridade ao
grau máximo (40%), com a devolução dos valores descontados
indevidamente a esse título, corrigidos a partir de cada desconto
indevido e a pagar as diferenças apuradas pelo restabelecimento ao
grau máximo, corrigidas a partir de cada vencimento, respeitada a
prescrição quinquenal, com correção monetária pela Tabela Prática
Modulada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
3
correção dos débitos contra as Fazendas Públicas, com juros
moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança,
contados a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor das diferenças apuradas
em sede de liquidação, ressalvada a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais (fls. 228/236), o Estado de
São Paulo sustenta, em síntese, que: (i) as atividades desempenhadas
pelo apelado após a readaptação passaram a ser diferentes das
anteriormente realizadas, o que levou à revisão do grau de
insalubridade, inclusive com laudo homologado pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado; (ii) a classificação da insalubridade a que o
servidor público faz jus é decorrente da análise conjunta do grau de
insalubridade da unidade e do grau de insalubridade da atividade
desempenhada; (iii) a classificação da insalubridade não possui caráter
permanente, uma vez que ocorrendo a modificação de uma das
variáveis, pode haver a mudança do grau de classificação da
insalubridade. Subsidiariamente, em relação à correção monetária,
pugna pela aplicação do art. 1o-F da Lei Federal n. 9.494/97, conforme
requerido na própria inicial.
Contrarrazões a fls. 242/244, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, considera-se suscitada a
remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
4
Fazenda Pública, nos termos da Súmula n. 490 do C. Superior Tribunal
de Justiça e da Súmula n. 108 deste E. Tribunal de Justiça.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido.
O apelado é servidor público estadual, ocupante do
cargo de Agente de Segurança Penitenciária, e percebia Adicional de
Insalubridade no grau máximo. Ocorre que, após ser readaptado, passou
a perceber o referido adicional em grau mínimo.
Pois bem.
Estabelece a Lei Complementar Estadual n. 432/85,
que trata do pagamento de Adicional de Insalubridade aos servidores da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado de São Paulo:
Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado,
será concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades
insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em
regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão
classificadas em graus máximo, médio e mínimo de
insalubridade.
Não se perca de vista que o Adicional de
Insalubridade é vantagem tipicamente propter laborem. Segundo a lição
de Hely Lopes Meirelles:
Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
5
servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são
retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter
laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou
desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as
justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por
que não se incorporam automaticamente ao vencimento,
nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria,
salvo quando a lei expressamente o determina, por
liberalidade do legislador (Hely Lopes Meirelles, Eurico de
Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros
Editores, 37a edição, p. 540)
Não se ignora aqui que o art. 42 da Lei Estadual n.
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado),
estabelece que a readaptação não acarretará diminuição nem aumento
de vencimento ou remuneração e será feita mediante transferência.
O dispositivo invocado, no entanto, demanda
interpretação cuidadosa.
De sua leitura é possível verificar que o legislador
utilizou-se de termos distintos (“vencimento” ou “remuneração”) como
se sinônimos fossem. Diante da imprecisão, a compreensão da norma
requer o afastamento de sua interpretação meramente literal.
Isso porque, a regra em comento tem o fim de
conferir segurança ao servidor que, diante da necessidade de
compatibilizar o exercício da função pública com a limitação sofrida em
sua capacidade física ou psíquica, deve ser transferido ao desempenho
de funções diversas daquelas do cargo para o qual admitido. O
dispositivo, portanto, refere-se à manutenção do percebimento do
vencimento-base do seu cargo de origem e das vantagens que já tenham
sido incorporadas ao seu patrimônio em razão das funções
anteriormente desempenhadas. Contudo, a norma invocada não tem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
6
condão de desnaturar as vantagens que compõem a remuneração do
servidor, tornando-as verdadeiras vantagens perpétuas somente porque
o
servidor
encontra-se
readaptado.
Do
contrário,
haveria
enriquecimento sem causa do servidor.
Assim,
prima
facie, plenamente possível a
supressão ou diminuição do pagamento do Adicional de Insalubridade
uma vez cessadas as condições que lhe deram causa, sem que se fale em
afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Dito isso, verifica-se que a legislação de regência
do adicional, à qual a Administração Pública deve observância,
estabelece procedimento determinado para o cancelamento da
concessão do benefício, conforme dispõe o art. 7o da Lei Complementar
Estadual n. 432/85:
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou servidor
somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou
atividades insalubres, devendo cessar a concessão se
constatada, mediante laudo técnico, a eliminação de
insalubridade.
Da leitura do dispositivo depreende-se que o
cancelamento do pagamento do referido adicional somente se faz
possível após a constatação, através de laudo técnico, da cessação dos
motivos que ensejaram o percebimento do Adicional de Insalubridade.
Assim, o simples fato de o servidor encontrar-se
readaptado não enseja automaticamente a cessação do seu pagamento
ou a redução do percentual devido, sendo necessário que se verifique,
em avaliação técnica, que a sua concessão não mais se justifica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
7
Tal
avaliação,
nos
moldes
do
decreto
regulamentador (Decreto Estadual n. 51.782/07), é de ser feita pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo:
Artigo 1o - Além das atribuições previstas no artigo 2o do
Decreto no 30.559, de 3 de outubro de 1989, ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME, da
Coordenadoria de Recursos Humanos, da Secretaria da
Saúde, incumbe proceder, no âmbito da Administração
Centralizada e Autárquica do Estado, à avaliação, à
identificação e à classificação das unidades e das atividades
insalubres a que se refere o artigo 2o da Lei Complementar
no 432, de 18 de dezembro de 1985.
Artigo 2o - Para fins do artigo anterior, o Departamento de
Perícias Médicas do Estado - DPME expedirá laudos
técnicos com base nas Normas Técnicas Regulamentares -
NTR a serem baixadas mediante resolução do Secretário da
Saúde.
§ 1o - Até a data da publicação das Normas Técnicas
Regulamentares - NTR de que trata o “caput” deste artigo,
o Departamento de Perícias Médicas do Estado expedirá
laudos
técnicos
com
base
nas
Normas
Técnicas
Regulamentares - NTR 33 e 37, baixadas pelo Secretário do
Emprego e Relações do Trabalho, na legislação federal, nos
trabalhos técnicos pertinentes e na literatura especializada.
§ 2o - Uma via dos laudos técnicos de que trata este artigo
será encaminhada às Secretarias de Estado e Autarquias
interessadas,
após
a
ratificação
pelo
Diretor
do
Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME.
Artigo 3o - Aos Secretários de Estado e aos Superintendentes
de Autarquias compete conceder, à vista dos laudos técnicos
de que trata o artigo anterior, o adicional de insalubridade
aos respectivos servidores, mediante publicação de relação
nominal.
Na hipótese dos autos, foi realizada avaliação
técnica pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado, conforme se
verifica do Laudo de Insalubridade a fls. 91/92, no qual se concluiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
8
o apelado faz jus ao adicional sub judice no grau mínimo.
Neste ponto, é de se esclarecer que o Adicional de
Insalubridade, nos termos da legislação aplicável, é concedido sob dois
fundamentos - que podem estar presentes cumulativamente ou não: (i)
insalubridade da unidade ou (ii) insalubridade da atividade. Isto é, a
concessão do adicional pode decorrer da insalubridade inerente à
atividade desempenhada ou à unidade em que lotado o servidor, e a
conjunção desses fatores resulta na fixação do grau de insalubridade.
Não há dúvidas de que o adicional concedido ao
servidor foi reduzido não porque cessada a insalubridade decorrente da
unidade em que lotado - tanto é que continuou recebendo o referido
adicional, ainda que em grau mínimo -, mas porque as suas funções
foram alteradas.
Contudo, no caso concreto, a redução foi mesmo
indevida.
Constou do laudo pericial, em relação às atividades
do apelado: Suas atividades consistiam em realizar a escolta de presos
para as atividades externas na própria penitenciária, nas atividades da
oficina, na manutenção externa, nas atividades de corte de grama. Na
parte interna acompanhar os presos que trabalham na cozinha, presos
que recolhem o lixo e que furam o lixo para verificar se há presos
escondidos, acompanhar passagem dos presos pelo detector de metal e
escaner, acompanhar os presos que trabalham na área externa na hora
do almoço, ao final recolhe os presos para as áreas internas para o
retorno as celas. Acompanhar revista em presos e também nos
visitantes. Em relação aos demais Agentes de Segurança o requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
9
só não realizou nesse período as clamadas Blitz. Concluiu o expert,
ainda, que o apelado continuou praticamente a exercer as mesmas
atividades que os Agentes de Segurança não readaptados.
Ora, se mesmo após a readaptação o apelado
continuou, na prática, a exercer as mesmas atividades que anteriormente
exercia, não havia justificativa para a redução do Adicional de
Insalubridade, sendo de rigor o restabelecimento do percentual máximo.
Por fim, em razão das peculiaridades do caso
insalubridade em grau máximo já reconhecida pelo ente público, que
indevidamente a reclassificou para o grau mínimo quando da
readaptação do demandante, como aqui se reconheceu - não é o caso de
se aplicar o entendimento do STJ, firmado no Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei n. 413/RS, segundo o qual o Adicional de
Insalubridade é devido tão somente a partir da elaboração laudo pericial
que constata a atividade insalubre.
Por fim, é inaplicável o art. 1o-F da Lei Federal n.
9.494/97 em relação à correção monetária, ainda que tenha constado
pedido expresso na inicial. Ora, uma vez declarada a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal no que se refere à
correção monetária, é irrelevante se houve pedido de sua aplicação na
inicial, não havendo se falar em decisão extra petita.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso voluntário e à remessa necessária, considerada suscitada,
majorando-se os honorários para 12%, em razão do labor extra recursal.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003992-28.2017.8.26.0269 -Voto no 12379
10
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora